Tribunal: TJBA
Processo: 8018862-21.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018862-21.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMUEL OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
SAMERSON OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DEMITIDO. PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. LEI ESTADUAL 7.990/01, ART. 91. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Samuel Oliveira Costa contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado da Bahia para acolher a preliminar de prescrição e julgar improcedente pedido de reintegração de ex-policial militar demitido em 1998, cujo pedido de revisão administrativa foi protocolado em 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao analisar o art. 91 da Lei Estadual 7.990/01 e sua compatibilização com o prazo prescricional do Decreto 20.910/32, bem como se houve análise parcial dos requisitos para revisão do processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente o art. 91 da Lei Estadual 7.990/01 em sua integralidade, incluindo todos os requisitos alternativos para revisão ("fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada"), não havendo omissão.
4. A interpretação sistemática aplicada pelo acórdão embargado é juridicamente correta ao reconhecer que a expressão "a qualquer tempo" não afasta indefinidamente a incidência do prazo prescricional quando ausentes os requisitos específicos previstos na norma estadual.
5. Não há contradição na decisão embargada, que aplicou harmonicamente as normas federal e estadual, reconhecendo a possibilidade de revisão disciplinar quando preenchidos os requisitos legais, mas mantendo a prescrição face à ausência de fatos novos ou circunstâncias justificadoras.
6. O acórdão fundamentou adequadamente que os elementos trazidos no pedido de revisão constituíam mera reinterpretação de provas já existentes no processo administrativo original, não configurando os requisitos excepcionais do art. 91 da Lei 7.990/01.
7. A pretensão do embargante configura rediscussão de matéria já decidida, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos de declaração meio inadequado para reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018862-21.2020.8.05.0080.1.EDCiv, em que figuram como embargante SAMUEL OLIVEIRA COSTA e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.